Tribunal: TJBA
Processo: 0381382-70.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0381382-70.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): MARIANA DA RESSURREICAO BARROS APELADO: VERA LUCIA RIBEIRO HERCULANO e outros Advogado(s):SUZANA MORENA TORRES ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE 10%. CLÁUSULA PENAL ABUSIVA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. A relação jurídica travada entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ (Súmula 543). A cláusula penal fixada em 10% sobre o valor total do imóvel mostra-se abusiva e desproporcional, autorizando o Judiciário a limitar a retenção a 10% do valor efetivamente pago, quando ausente comprovação de prejuízo excepcional. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição no acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0381382-70.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante CONSIL EMPREENDIMENTOS LTDA e como apelada VERA LUCIA RIBEIRO HERCULANO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.